Tribunal: STF
Processo: AP 923
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS DA FASE DO ART. 10 DA LEI 8.038/90. ULTIMAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI 8.038/90. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURIDICAMENTE IDÔNEOS. COMPREENSÃO DESTA PRIMEIRA TURMA DE QUE SERIA NECESSÁRIO O COMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA, PARA RESPOSTA AO ÚLTIMO QUESITO DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA DETERMINAR AO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA A RESPOSTA AO ÚLTIMO QUESITO JÁ APRESENTADO PELA DEFESA, NO PRAZO DE 10 DIAS.



    1. A Lei 8.038/90, que prevê, em seu bojo, rito processual específico, exige que, uma vez realizadas as diligências requeridas na fase do art. 10 do referido diploma legal, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, seja promovida a imediata intimação de acusação e defesa para apresentarem alegações finais. 



    2. A solicitação de complementação de diligências, por irresignação com as respostas apresentadas, pelo órgão pericial competente, aos quesitos formulados pela defesa, demanda manifestação tempestiva e juridicamente fundamentada da parte interessada.



    3. (a) In casu, o Agravante responde pela prática, em tese, de crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, em desdobramento da chamada Operação Caixa de Pandora, oriunda da delação premiada de Durval Barbosa Rodrigues. 



    (b) A defesa solicitou “a realização de nova perícia nos referidos áudios e vídeos disponibilizados pelo colaborador premiado” e apresentou os seguintes quesitos: A defesa de Roney Tânios Nemer apresentou os seguintes quesitos: (1) Há descontinuidades no áudio gravados? 2) Se sim, quais as probabilidades de terem sido oriundas de edições? 3) Pode se afirmar que as descontinuidades encontradas são 100% reputadas ao mecanismo de gravação? 4) É possível, fazendo analise do aparelho utilizado nas gravações, dizer que essa descontinuidade se repete? Ou cuida-se de uma característica geral desses aparelhos? 5) O aparelho utilizado nas gravações sofreu algum tipo de ação externa? 



    (c) Por meio da Informação Técnica n° 30/2017 INC/DITEC/PF, juntada aos autos em no dia 08 de março de 2017, o INC apresentou resposta aos quesitos deduzidos pela defesa, in verbis: “10. No que diz respeito ao primeiro quesito ‘Há descontinuidades nos áudios gravados?’, a Tabela 2 resume os achados de laudos anteriores relacionados a 21 dos 37 arquivos questionados. Observa-se que na maioria dos laudos, exceto 2, não foram encontradas descontinuidades no material analisado. No Item 11, foi encontrada uma descontinuidade e, no Item 26, foram encontradas 8 descontinuidades. [...] 12. Em relação ao segundo quesito, ‘Se sim, quais as probabilidades de terem sido oriundas de edições?’, observa-se da Tabela 2 que foram encontradas descontinuidades em apenas 2 dos 21 itens do material analisado anteriormente. No Item 11, o Laudo 227/2010 – INC/DITEC/DPF informa que foi encontrada uma ‘descontinuidade com mudança brusca de contexto entre os quadros referentes aos instantes 0:04.037 e 0:04.071’ e que a descontinuidade encontrada ‘sugere a ocorrência de supressão do trecho existente entre os quadros supramencionados’, não sendo ‘possível afirmar se a edição verificada alterou o contexto original da gravação, nem determinar o tempo transcorrido entre os trechos ou se a ordem em que foram dispostos corresponde à sequência real dos fatos’. No Item 26, o Laudo 502/2010– INC/DITEC/DPF informa que ‘foram encontradas oito descontinuidades’ que ‘podem ter diferentes causas, como a própria operação de parada e início do equipamento de gravação, falha no processo de gravação, edição intencional, entre outras’. Informa ainda que ‘as análises efetuadas indicam que cada um dos trechos’ entre as descontinuidades apontadas ‘apresenta-se contínuo, conexo e com coerência entre áudio e imagem, não tendo sido encontrados indícios de edição em cada um dos trechos’. Quanto aos terceiro e quarto quesitos, ‘Pode-se afirmar que as descontinuidades encontradas são 100% reputadas ao mecanismo de gravação?’ e ‘É possível, fazendo análise de aparelho utilizado nas gravações, dizer que essa descontinuidade se repete? Ou cuida-se de uma característica geral desses aparelhos?’, conforme o parágrafo anterior, não foram encontradas, no material anteriormente examinado, descontinuidades que se repetissem conforme algum padrão ou que pudessem ser atribuídas a alguma característica intrínseca do aparelho de gravação. 14. Já o quinto quesito, ‘O aparelho utilizado nas gravações sofreu algum tipo de ação externa?’, carece de clareza, sendo demasiadamente vago. Não é possível, a partir da pergunta, compreender qual a demanda pericial relacionada, nem o que se pretende elucidar de forma objetiva. Todo e qualquer objeto físico estabelece algum tipo de relação com o ambiente circundante, sofrendo ações externas de diversas ordens, sendo dessa forma possível afirmar que ‘sofrer ação externa’ é, na prática, uma certeza factual a todo e qualquer objeto físico [...]”.



    (d) Em 26 de abril de 2017, autorizei, ainda, outras diligências anteriormente requeridas pela defesa, consubstanciando juntada de documentos e informações aos autos, em 16 de maio de 2017, 22 de maio de 2017 e 05 de junho de 2017;



    (e) Ultimadas todas as diligências requeridas na fase do art. 10 da Lei 8.038/90, determinei, no dia 13 de junho de 2017, a intimação de acusação e defesa para apresentação de alegações finais, conforme previsto no art. 11 da Lei 8.038/90 (“Art. 11 - Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de quinze dias, alegações escritas”).



    (f) No dia 26 de junho de 2017, a defesa de Roney Tânios Nemer pediu a reconsideração do despacho que determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais, solicitando a complementação do laudo do INC;.



    (g) O Parquet Federal esclareceu que “o equívoco, em verdade, [foi] perpetrado pela própria defesa, uma vez que a análise pericial vindicada já esta[va] encartada nas fls 10.656/10.665 dos autos”.



    4. (a) A intempestividade do pedido, formulado depois de ultimadas todas as diligências e já inaugurada a fase de alegações finais, impede o acolhimento do Agravo Regimental, sob pena de prejuízo à marcha processual. Precedente: HC 138.121-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    (b) Ademais, todos os quesitos formulados pela defesa foram respondidos, de modo que novo pedido de complementação de diligências, além de tempestivo, deveria apresentar fundamentação adequada a revelar sua necessidade – indicando, precisamente, como observado pelo INC, “quais são as edições alegadas – as quais teriam motivado o pedido de perícia – ou, pelo menos, quais são os trechos específicos ou eventos de interesse que estão em suspeição no material questionado” e ainda esclarecendo o quesito relativo ao aparelho utilizado nas gravações “de forma objetiva, específica e centrada na solução do problema que se vislumbra resolver”, o que não ocorreu.



    5. De toda sorte, diante da compreensão da Turma no sentido da necessidade de que o INC apresente a resposta ao último quesito apresentado pela defesa, foi determinada a complementação da diligência, no prazo de 10 dias.



    6. Agravo regimental provido, para que seja oficiado ao INC, determinando que responda ao quesito número 5 apresentado pela defesa, qual seja: “O aparelho utilizado nas gravações sofreu algum tipo de ação externa?”, devendo aquele Instituto, caso entenda necessário, requisitar o envio do aparelho de gravação questionado, tudo no prazo improrrogável de 10 dias.